Tribunal: TJSP
Processo: 1048327-29.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação declaratória cumulada indenizatória. Empréstimo e transferências via pix realizadas pela parte autora. Golpe do falso funcionário ou da falsa central de atendimento. Parte autora que de dirigiu a agência bancária após a inconsistência no aplicativo do banco. Terceiro fraudador que se passou por correspondente bancário. Empréstimo efetivado com senha pessoal e token. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação declaratória cumulada indenizatória. Empréstimo e transferências via pix realizadas pela parte autora. Golpe do falso funcionário ou da falsa central de atendimento. Parte autora que de dirigiu a agência bancária após a inconsistência no aplicativo do banco. Terceiro fraudador que se passou por correspondente bancário. Empréstimo efetivado com senha pessoal e token. Ausência de demonstração da irregularidade das transações.
Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Parte autora que seguiu as diretrizes enviadas por fraudadores, culminando transferências indevidas de valores. Fortuito interno não demonstrado diante das provas dos autos. Impossibilidade de responsabilizar o banco objetivamente pelos danos por ela suportados. Ausência de ilícito por parte da ré. Culpa exclusiva de terceiro ou da parte autora. Excludente de responsabilidade constatada. Inteligência do art. 14, § 3°, II, CDC. Culpa exclusiva de terceiro e da vítima. sentença mantida. Recurso desprovido.